Tribunal: TJES
Processo: 0015839-48.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015839-48.2010.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: CAROLINO GASPARINI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA CONTRA DEVEDOR FALECIDO. POSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto processual, diante do falecimento do executado anterior ao ajuizamento. A sentença também fixou honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública. O Município sustenta que o óbito foi próximo à propositura da ação, sem tempo hábil para ciência, que houve omissão do contribuinte em atualizar seu cadastro, que não se pode beneficiar da própria torpeza, e que seria possível o redirecionamento ao espólio com base em precedentes e na legislação aplicável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível o redirecionamento da execução fiscal ao espólio quando o falecimento do devedor ocorre após a constituição do crédito e antes do ajuizamento da ação; e (ii) determinar se a extinção do feito sem resolução de mérito, com condenação do Município em honorários, é medida adequada diante das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A morte do devedor após o lançamento do crédito tributário e antes do ajuizamento da ação não invalida a Certidão de Dívida Ativa previamente lavrada, pois a relação jurídico-tributária material permanece hígida.

O art. 131 do CTN prevê expressamente a responsabilidade do espólio pelos tributos devidos pelo de cujus, autorizando o redirecionamento da execução.

A jurisprudência do TJPR, com base em tese firmada no IRDR nº 0038472-59.2017.8.16.0000, reconhece a possibilidade de redirecionamento da execução ao espólio, desde que o óbito tenha ocorrido após a constituição do crédito.

A aplicação automática da Súmula 392 do STJ deve ser relativizada à luz da possibilidade de emenda à inicial antes da citação, nos termos do art. 329, I, do CPC, permitindo a substituição do polo passivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É admissível o redirecionamento da execução fiscal ao espólio quando o falecimento do devedor ocorre após a constituição do crédito tributário e antes do ajuizamento da ação.

A Certidão de Dívida Ativa lavrada antes do óbito do contribuinte permanece válida para fins de prosseguimento da execução contra o espólio.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigraficas, que integram este julgado, a unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelacao civel e, no merito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, que, nos autos da execução fiscal ajuizada em face de
CAROLINO GASPARINI
, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de pressuposto processual (art. 485, IV, do CPC), em razão do falecimento do executado antes do ajuizamento da demanda. Por conseguinte, condenou o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico.

Em suas razões recursais, a municipalidade alega, em síntese, que:
(I)
o falecimento do executado se deu em 08/04/2010, e a execução foi proposta em maio do mesmo ano, ou seja, pouco tempo após o óbito, sem tempo hábil para ser informado ou tomar ciência do fato; (II) o contribuinte não cumpriu sua obrigação legal de manter seu cadastro atualizado, conforme estabelecido nos arts. 5º da Lei Municipal nº 3.112/93 (Código Tributário Municipal) e 16 da Lei Municipal nº 4.476/1997, o que configura omissão
contra

legem
;
(III)
é inadmissível que o contribuinte ou seus sucessores se beneficiem da própria torpeza, invocando o princípio
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
;
(IV)
a Súmula 392 do STJ deve ser afastada no caso concreto, diante de precedentes do próprio Tribunal Superior (como o AgInt no REsp 1680199/SP), que autorizam o redirecionamento em hipóteses de responsabilidade por sucessão tributária; e que
(V)
sua condenação ao pagamento de honorários viola o princípio da causalidade, pois a ação foi ajuizada legitimamente para a cobrança de crédito regularmente constituído.

Ao compulsar os autos, observa-se que a execução fiscal foi ajuizada com base na Certidão de Dívida Ativa nº 327/2010, no valor de R$ 70.556,88, referente a IPTU e taxas dos exercícios de 2006 a 2010. Constatou-se, posteriormente, que o executado havia falecido antes do ajuizamento da ação, fato que motivou a extinção do feito.

Embora seja reconhecida a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido da impossibilidade de redirecionamento da execução fiscal quando o falecimento do devedor ocorre antes da citação (Súmula 392/STJ), entendo que a questão comporta outra leitura.

Nos termos do art. 329, I, do Código de Processo Civil, é permitida ao autor a alteração do pedido ou da causa de pedir até a citação. Essa regra deve se aplicar às execuções fiscais, inclusive para permitir a retificação da CDA com o fim de incluir o espólio como sujeito passivo, especialmente quando a relação jurídico-tributária permanece inalterada e o crédito foi constituído validamente antes do óbito.

Ademais, o art. 131 do Código Tributário Nacional prevê expressamente a responsabilidade tributária do espólio, autorizando a Fazenda Pública a proceder à cobrança do crédito, inclusive mediante redirecionamento da execução.

Note-se que embora o falecimento do devedor após o lançamento do crédito tributário gere efeitos processuais, dentre eles a exigência de que haja a sucessão pelo espólio, não há alteração da relação material estabelecida entre o fisco e o contribuinte originário, o que significa afirmar que a morte do devedor não provoca nenhuma irregularidade na Certidão de Dívida Ativa previamente lavrada.

Portanto, uma vez verificado o óbito do devedor em momento superveniente à formação do título, seja antes ou depois da propositura da ação executiva, afigura-se viável a alteração da relação processual, a fim de que seu espólio responda pelo débito. Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXAS (2017 E 2018). EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Falecimento posterior à constituição dos créditos tributários e anterior ao ajuizamento da execução. Redirecionamento ao espólio. Tese fixada pela 1ª seção cível desta corte no julgamento do irdr nº 0038472. 59.2017.8.16.0000. Caráter vinculante (RITJ, art. 305, § 1º). Afastamento da orientação contida na Súmula nº 392/STJ. Precedentes TJPR. Decisão reformada. Recurso provido. É permitida a alteração do polo passivo na execução fiscal, pela morte do sujeito passivo ocorrida após o lançamento e antes do ajuizamento, mediante redirecionamento contra o respectivo espólio (TJPR. 1ª seção cível. 0038472-59.2017.8.16.0000. Matinhos. Rel. : Desembargador Vicente del prete misurelli. J. 14.08.2020). (TJPR; ApCiv 0008901-08.2021.8.16.0031; Guarapuava; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Stewalt Camargo Filho; Julg. 05/02/2024; DJPR 21/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU A DEMANDA EXECUTIVA, POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. IPTU DO EXERCÍCIO DE 2008. PROPOSITURA DA AÇÃO EM 2013. ÓBITO POSTERIOR AO LANÇAMENTO E ANTERIOR AO AJUIZAMENTO. EXECUÇÃO FISCAL QUE PODE PROSSEGUIR EM FACE DO ESPÓLIO. TESE FIXADA NO IRDR 0038472-59.2017.8.16.0000, TEMA 009, DO TJPR. EFEITO VINCULANTE. RECURSO PROVIDO. 1. Tese Fixada no IRDR 0038472-59.2017.8.16.0000: É permitida a alteração do polo passivo na execução fiscal, pela morte do sujeito passivo ocorrida após o lançamento e antes do ajuizamento, mediante redirecionamento contra o respectivo espólio. 2. Efeito vinculante decorrente do artigo 305, §1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. (TJPR; ApCiv 0005764-96.2013.8.16.0031; Guarapuava; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Mauricio Ferreira; Julg. 23/02/2023; DJPR 23/02/2023)

No caso, o executado faleceu aproximadamente um mês antes do ajuizamento da ação, devendo, assim, ser oportunizado à municipalidade a promoção da emenda à inicial para posterior promoção da citação do respectivo espólio, na forma do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Civil
1
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DO
U
-LHE

PROVIMENTO
para anular

a r. sentença de primeiro grau a fim de que o feito executivo prossiga a sua tramitação em primeiro grau com a abertura de prazo para a municipalidade emendar a inicial a fim de regularizar o polo passivo da execução diante da morte do devedor originário.

É como voto.

1
Art. 313 [...]

I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses;

[...]

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Extrai-se do voto de relatoria fundamentação alicerçada em interpretação sistemática dos arts. 131 do CTN, 329, I, e 313, I, do CPC, revelando-se sensível à realidade prática da atuação da Fazenda Pública, especialmente em hipóteses em que o falecimento do devedor se deu em data muito próxima ao ajuizamento da execução fiscal. No caso concreto, o óbito do contribuinte ocorreu em 08/04/2010, ao passo que a ação foi ajuizada em maio do mesmo ano, intervalo temporal diminuto que, por si só, afasta qualquer má-fé ou desídia do ente municipal.

É manifestamente irrazoável exigir da Fazenda Pública, nesse curto espaço de tempo de quase 1 mês, a adoção de diligências para verificar eventual óbito do executado, sobretudo em se tratando de informação que, a despeito de pública, não é automaticamente integrada aos cadastros municipais.

Dessa forma, em atenção às peculiaridades da causa, acompanho a solução proposta pelo eminente Relator.

Manifesto-me para acompanhar a douta relatoria.